Tribunal: TCU
Processo: 007.687/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL impugnação de despesas realizadas com recursos de convênio com a Fundação Nacional de Saúde/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), diante da impugnação parcial das despesas referentes aos recursos federais transferidos ao município de Sampaio/TO por meio do convênio 486/2004 (Siafi 534667). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.